Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVADA A NATUREZA SALARIAL DOS VALORES PENHORADOS. ÔNUS DO EXECUTADO CONFORME ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão prolatada no cumprimento de sentença, a qual que indeferiu o pedido para desconstituir a penhora de ativo financeiro realizada em conta bancária do agravante. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão para desconstituir a penhora por se tratar verba alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. Conforme o Código de Processo Civil, é ônus do executado, ora agravante, comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados (artigo 373, inciso II). 2.1. Precedentes: “[...] 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024.); “[...] 1. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente da parte executada trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07519053120238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 2/5/2024.); “[...] 5. Se a agravante não se desincumbiu, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em sua remuneração, é medida que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia constrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07200743320218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.).

3. No caso, o agravante não demonstrou que a penhora atingiu verba de natureza alimentar. 3.1. Conforme bem salientado pelo magistrado a quo, o devedor se limitou a anexar aos autos documentos como contrato de locação de imóvel residencial, contrato de trabalho doméstico e planilhas referentes às consultas realizadas no mês de janeiro do ano corrente. 3.2. Inexiste prova de que a quantia objeto de penhora realizada nas contas bancárias incidiu sobre recebimentos de remuneração do agravante destinadas ao seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não prospera a pretensão para desconstituir a constrição da quantia.

4. Assim, não tendo o agravante se desincumbido do seu ônus estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, a decisão agravada não deve ser reformada.

5. Recurso improvido.